Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. NEGADA APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. A contradição, passível de análise e correção por meio de recurso de embargados de declaração, é aquela que decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Noutro giro, a omissão, passível de análise e de correção, por meio de recurso de embargos de declaração, é aquela que decorre de ausência de apreciação de ponto ou questão determinante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, mas não o fez.

3. No caso em análise, reconhece-se a ocorrência de omissão quanto análise do tópico relacionado à suposta ocorrência de quebra ilícita de sigilo bancário do autor, ora embargante. No entanto, nega-se aplicação de efeitos infringentes. Direito à intimidade que sucumbe ao direito à ampla defesa. Documentos apresentados em ambiente restrito. Ausência de prejuízos concretos.

4. O art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

5. OMISSÃO RECONHECIDA. NEGADA APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.